Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-97.2021.8.11.0032
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001479-97.2021.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FRANCIONE DE ARRUDA - CPF: 035.163.171-24 (ASSISTENTE), NASHA ESTEVAM DA SILVA - CPF: 061.288.731-62 (ASSISTENTE), Waldete Pereira Ramos (ASSISTENTE), Antônio Ribeiro Morais (ASSISTENTE), HIGINO SOUZA DE PINHO - CPF: 229.806.791-00 (ADVOGADO), Cristina Silva (ASSISTENTE), Elaine , agente de saúde (ASSISTENTE), MARCIO DE ASSIS RODRIGUES - CPF: 888.932.941-68 (ASSISTENTE), WESLLEY OLIVEIRA BATISTA - CPF: 052.291.181-13 (ASSISTENTE), ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 825.093.601-91 (ASSISTENTE), HIGINO SOUZA DE PINHO - CPF: 229.806.791-00 (ASSISTENTE), ADEMIR ESTEVAM DA SILVA - CPF: 061.288.221-77 (EMBARGANTE), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), CLEITON SOBES JOVIO - CPF: 035.641.811-13 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANAINA NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 054.227.991-60 (EMBARGANTE), ROSANA NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 037.398.761-74 (EMBARGANTE), STEFANI MARTINS CABRAL DA SILVA - CPF: 711.611.271-51 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCACIO BARROSO DA SILVA - CPF: 704.000.916-15 (ASSISTENTE), DANILO DE PAULA E SILVA - CPF: 918.860.311-34 (VÍTIMA), DILVAN COELHO DE MORAES - CPF: 064.951.761-04 (VÍTIMA), DIVA ALVES DE SOUZA - CPF: 141.094.091-87 (VÍTIMA), JEAN CARLOS FERRAZ FRANTZ - CPF: 777.819.371-04 (ASSISTENTE), ERICK HANS SAMPAIO BOHRER - CPF: 026.339.431-01 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIOZAN OLIVEIRA BATISTA - CPF: 052.291.191-95 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANI MARTINS CABRAL DA SILVA - CPF: 711.611.271-51 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON SOBES JOVIO - CPF: 035.641.811-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 037.398.761-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ADEMIR ESTEVAM DA SILVA - CPF: 061.288.221-77 (EMBARGADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), JANAINA NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 054.227.991-60 (EMBARGADO), CLEITON SOBES JOVIO - CPF: 035.641.811-13 (EMBARGADO), ROSANA NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 037.398.761-74 (EMBARGADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PRELIMINAR DE NULIDADE
SUSCITADA EM RAZÕES DE APELAÇÃO.
OMISSÃO CONSTATADA. VÍCIO SANADO PARA ACRESCENTAR NOVA FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO PROVIDO.

O cabimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação dos vícios arrolados no art. 619 do Código de Processo Penal e/ou da eventual existência de erro material.

No presente caso, restou constatada e sanada a omissão advinda da ausência de análise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela defesa em sede de razões de apelação. Todavia, não configura cerceamento de defesa o indeferimento, por parte do magistrado, da oitiva de testemunha de defesa, que, apesar de admitida por duas vezes na solenidade realizada
por
videoconferência, não habilitou seu áudio e vídeo,
e
sequer apresentou justificativa de eventual falha técnica
no
acesso às aludidas ferramentas audiovisuais.

Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada, todavia, rejeitando a preliminar suscitada
pelo embargante
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ademir Estevam
da Silva
contra o acórdão publicado no dia 25 de outubro 2023, pela Terceira Câmara Criminal, manejado nos autos do
R
ecurso de
A
pelação
C
riminal n. 1001479-97.2021.8.11.0032,
para que
seja sanado vício de
omissão supostamente existente
no seu conteúdo.

Nas razões que se encontram no ID 188673188, o embargante sustenta que há omissão no acórdão embargado, posto que
“[...] não houve análise do pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa [...]”.

Nas contrarrazões vistas no ID 189185154, o Ministério Público
requer a
o desprovimento dos presentes
aclaratórios
, ressaltando que
“[...]
ecoa dos autos, que o feito tramitou em total consonância os ditames legais, mormente sob a égide dos princípios da ampla defesa e do contraditório, não sobejando ensejo à nulidade.
”

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 92, § 11,
d
, e art. 256, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, é importante registrar que
estes
embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conforme relatado, o embargante
aduz
que o acórdão embargado foi omisso em relação à tese de nulidade da sente
nça por cerceamento de defesa, ao argumento de
que este pleito não foi analisado.

R
azão assiste ao embargante
,
eis que
deve ser sanada a omissão apontada nestes declaratórios, uma vez que não foi analisada, nesta instância recursal, a tese preliminar apresentada pelo apel
ante em suas razões de apelação,

por meio da qual requereu
“nova diligência para inquirir a testemunha indispensável referida em audiência de Instrução e Julgamento Sr. Marcio de Assis Rodrigues”.

No entanto
,
não há nulidade a ser rec
onhecida no caso sob apreciação.

Isso porque, malgrado o embargante aduza que
“[...] a omissão em debate reitera pedido formulado em: defesa prévia, audiência de instrução, memoriais finais, embargos de declaração da sentença e, por fim, embargos de declaração do atacado acórdão”
, analisando
estes
autos,
facilmente se conclui
que durante
todo
o trâmite processual a
sua
defesa técnica exerceu plenamente seu exercício ao contraditório e à ampla defesa.

E
c
onforme
foi

asseverado
pelo parecerista deste
processo
,
“[...] a Defesa do Embargante, em sede de
resposta à acusação
, debateu acerca da nulidade das provas, falou sobre negativa de autoria, apontando que o réu estava no supermercado Comper na hora dos fatos (contrariando a versão apresentada posteriormente), todavia,
não arrolou nenhuma testemunha de Defesa
, e nem tampouco, àquelas já arroladas pela Acusação [...]”.

Realmente
, na peça de resposta à acusação apresentada no dia 24 de outubro de 2021
(
ID 165757232
)
, é possível constatar que

o
advogado
Alex Reis Santos (OAB/MT 26.284),
não

formulou pedido de outiva de
testemunhas, consoante
se
depreende
da captura de tela abaixo
reproduzida:

Ainda
em sintonia com a
linha de raciocínio
desenvolvida

pela Procuradoria-Geral de Justiça
,
posteriormente,
na data de 3 de novembro de 2021 o embargante apresentou “informações complementares à resposta acusação”, desta feita patrocinado pelo advogado Hélcio Carlos Viana Pinto (OAB/MT 29.772).
Entretanto,
o embargante
mais uma vez não arrolou a
testemunha Márcio de Assis Rodrigues.

Em verdade, foram arroladas,
naquela
oportunidade,
apenas
as testemunhas
Francione
de A
rruda e
Nasha
da Silva Carnaúba
.

A propósito, eis a captura de tela dos requerimentos constantes na peça intitulada “informações complementares à resposta acusação”,
que está no ID
165757240
:

Não bastasse
isso
, no dia 14 de fevereiro de 2022, o embargante apresentou
a
“ação de conhecimento e justificação criminal”,
que pode ser
vista
no
ID 165757291
.

Somente
nesta
(terceira)
oportunidade
de manifestação a defesa arrolou

Márcio de
Assis
Rodrigues
como testemunha
, conforme pode ser visto a
seguir:

Por sua vez,
Márcio de Assis Rodrigues foi intimado, na data de 29 de março de 2022, para
comparecer à
audiência de instrução e julgamento
,

porém
, à luz do que foi consignado no
t
ermo de
a
udiência
exteriorizad
o
no
ID 165757361, a citada testemunha não foi ouvida
em virtude da necessidade de
realização de audiência de continuação, tendo
, naquela ocasião,
a magistrada
se
manifestado
nos seguintes
termos:
“[...] 3) Após, volvam-me os autos conclusos para designação de
audiência em continuação
, com a finalidade de realizar a oitiva das testemunhas de Defesa
Waldete
Pereira Ramos,
Antonio
Ribeiro Morais, Cristina Silva, Elaine,
Marcio de Assis Rodrigues
e Wesley Oliveira Batista, bem como o interrogatórios dos acusados; [...]”.

A
defesa do embargante foi intimada para que apresentasse o endereço de Márcio de Assis Rodrigues, pedido que foi atendido por intermédio petição
que está
ID

165757413.

A
pesar d
e ter sido
designa
da
audiência de continuação para o dia 1º de setembro de 2022,
na certidão negativa encontradiça no ID 165757449
foi assentado pelo
O
ficial de
J
ustiça que
“[...] efetuei várias ligações ao número (65)99283-8570, sendo que em nenhuma delas fui atendido, razão pela qual não foi possível proceder a INTIMAÇÃO de Marcio de Assis Rodrigues.”

E
m que pese a citada testemunha não tenha sido intimada para comparecer ao ato solene,
visualiza-se na
a
ta de
a
udiência de continuação que
[...] o advogado de defesa, dr. Hélcio, insistiu na oitiva da testemunha Márcio de Assis Rodrigues após a fase de inquirição. No entanto,
o sr. Márcio, que
apesar de

não

intimado
, compareceu espontaneamente,
foi admitido
,
por

dua
s

vezes
, na audiência,
não habilitando áudio e vídeo
, o que impediu o juízo de realizar a sua oitiva
; [...] INDEFIRO o pedido da defesa no que tange a oitiva da testemunha Márcio de Assis Rodrigues, uma vez que tendo sido habilitada na audiência por
duas vezes,

não providenciou a habilitação do áudio e vídeo
, o que impediu o juízo de realizar a sua oitiva;”
.

Vê-se, pois, que

a
impossibilidade de oitiva da citada testemunha não decorreu de qualquer ato
que
visasse ou pudesse
impedir o
causídico de atuar na defesa do embargante
,
dado que
, como
bem
observado
pelo parecerista:
“[...] seria ilógico determinar nova inquirição de testemunha, que,
não habilitou áudio e vídeo
na audiência por videoconferência, por duas vezes, e
nem tampouco, comprovou a existência de algum defeito técnico que justificasse
a ausência de áudio e vídeo.”

À vista do exposto,
é forçoso concluir
que,
além de o indeferimento em alusão ter sido
idoneamente
fundamentado pelo magistrado que presidiu a audiência, é deveras descabida a alegação de
que tenha ocorrido, na hipótese,
cerceamento de defesa, porquanto não
existem
dúvidas de que no decorrer da instrução processual foi assegurado ao embargante e à sua defesa técnica o exercício
pleno
do contraditório e da ampla defesa, sendo
, pois,

mais uma vez inevitável
concordar com a Procuradoria-Geral de Justiça
ao
afirmar
que

“[...] foi oportunizado a juntada de resposta à acusação por três vezes (que não há previsão em lei) e, ainda, a oitiva da referida testemunha por duas vezes.”

Posto isso,
dou provimento
aos embargos de declaração opostos por
Ademir Estevam
, para, em razão da existência de omissão, analisar a tese defensiva preliminar de nulidade do feito por cerceamento de defesa, todavia,
rejeitando-a
,

para manter inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023